Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

BREVE RETROSPECTIVA

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em fase de execução do acórdão proferido por esta Suprema Corte, por meio do qual foram impostas à União e aos Estados integrantes da Amazônia Legal e do Pantanal medidas estruturais destinadas ao aperfeiçoamento das políticas de prevenção e combate a incêndios florestais, de fiscalização ambiental e de gestão territorial, com ênfase na implementação e na regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
São três os planos apresentados pela União, homologados por decisão judicial (eDOC 1305) e que estão em execução: 
1. Plano de ação emergencial de prevenção e enfrentamento aos incêndios florestais na Amazônia legal e Pantanal (eDOC 1054); 
2. Plano de fortalecimento institucional para o controle dos incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal (eDOC 1053) e; 
3. Plano de integração de dados e aprimoramento dos sistemas federais de gestão ambiental. 
Determinei a intimação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, assim como do Ministério do Planejamento (eDOC 1707), para prestarem informações detalhadas sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2026 referente aos órgãos federais de proteção ambiental. A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação conjunta no eDOC 1759. 
Determinei, também, ofício ao Diretor-Geral da Polícia Federal (eDOC 1707) para informar o número de inquéritos instaurados com o fim de apurar os incêndios ocorridos em 2024, bem como quantos foram concluídos. A informação foi juntada no eDOC 1735.  
Em cumprimento ao despacho eDOC 1707, o Ministério da Gestão e da Inovação encaminhou parcialmente os dados referentes ao número de registros homologados no âmbito do CAR por Estado, até outubro de 2025.
Foram oficiados todos os Secretários de Estado do Meio Ambiente das unidades integrantes da Amazônia Legal e do Pantanal para informar o quantitativo de pedidos de Cadastro Ambiental Rural homologados até outubro de 2025. Todos responderam, com exceção do Estado de Rondônia, que permaneceu inerte. 
A Advocacia-Geral da União também foi intimada para se manifestar acerca da petição apresentada pela ONR e atendeu ao chamado judicial no eDOC 1759. 
Em razão do que foi debatido nas reuniões técnicas de setembro do corrente ano, determinei, por decisão (e DOC1707), a elaboração de nota técnica pelo Núcleo de Processos Estruturais Complexos desta Corte - NUPEC, de modo a sistematizar as informações dos planos apresentados pela União e pelos Estados, com o objetivo de viabilizar a aferição de seus cumprimentos e impulsionar as medidas faltantes para o alcance do que foi determinado no acórdão. 
Posteriormente, designei uma nova reunião técnica (eDOC 1792), realizada em dezembro de 2025 (eDOC 1888-1891). Na sequência, a União apresentou informações complementares ao 3.º relatório de monitoramento dos planos homologados (eDOC 1919), em decorrência do vencimento do prazo anteriormente fixado. 
A União requereu, em síntese: (i) a homologação das ações do PREVFOGO consideradas concluídas, totalizando 13 ações; (ii) a prorrogação do prazo para a conclusão das ações: 1.19; 4.7; 4.9; 13; e (iii) a readequação da meta da ação 3.5, para fins de reconhecimento de cumprimento mediante a formação de 21 peritos para a investigação de causas e origens de incêndios florestais. 
Renovei a intimação do Estado de Rondônia (eDOC 1885) para informar o quantitativo de registros homologados no CAR; contudo, novamente deixou de responder.  
A nota técnica do NUPEC 01/2026, juntada  no evento eDOC 1944, apresentou análises especializadas relevantes para a aferição dos cumprimentos das determinações judiciais, identificação de entraves e proposição de medidas à implementação integral do acórdão estrutural, temas que serão analisados no tópico seguinte. 

DOS AVANÇOS DECORRENTES DAS MEDIDAS ESTRUTURAIS AMBIENTAIS FIXADAS 

Como destaquei quando proferi meu voto no mérito da ADPF, o objetivo das demandas de natureza estrutural como esta é o de promover a retomada e a reformulação de políticas de proteção ao meio ambiente, assegurando-lhes efetividade. Trata-se de objetivo compartilhado por todos os atores processuais. Nesses casos, não se verifica, em regra, o dissenso clássico das demandas tradicionais, mas sim um esforço conjunto voltado à construção de um estado de coisas satisfatório, ainda que não plenamente ideal. 
Os processos estruturais são marcados pela multipolaridade, pela coletividade e pela complexidade, características inerentes à magnitude dos problemas enfrentados. Tais elementos exigem da Corte Suprema um contínuo e intenso diálogo interinstitucional, a fim de que, por meio de ações coordenadas, se alcance situação compatível com a ordem constitucional. 
Nesta fase de execução, incumbe ao Poder Judiciário conduzir a construção dialógica do caminho destinado à concretização do direito fundamental violado, estabelecendo diretrizes que forneçam o impulso necessário à implementação dos planos de ação apresentados. 
Reconheço, contudo, que a transformação de realidades institucionalizadas demanda tempo, ainda que deva ser orientada à sua conclusão. A efetivação do remédio estrutural proposto precisa e deve ocorrer dentro de lapso temporal razoável e proporcional à gravidade da violação constitucional identificada. 
A partir das constatações supra, reputo essencial enumerar os avanços concretamente alcançados em decorrência do cumprimento das determinações estabelecidas nesta fase executiva, o que reforça a importância do processo estrutural. 
Conforme apontou a Nota Técnica do NUPEC (eDOC 1944), o monitoramento das ordens judiciais evidencia que as medidas determinadas por esta Corte resultaram em avanços importantes na proteção ambiental, especialmente na expressiva redução dos focos de incêndio e no controle do desmatamento. 

Combate a incêndios

O país alcançou o menor índice de focos de calor nos últimos 25 anos. O resultado relaciona-se diretamente à ampliação do orçamento federal destinado ao combate a incêndios, que mais que dobrou, passando de R$ 57,4 milhões em 2021 para R$ 111,3 milhões em 2024, além de aportes extraordinários. 
Foram aprovadas e instituídas as Leis nºs. 14.944/2024 e 15.143/2025, marcos normativos que estabeleceram a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, prevendo relevante colaboração financeira entre os entes federativos. Foram criados instrumentos essenciais, como o SISFOGO - Sistema Integrado de Notificação de Incêndios, o COMIF - Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, e o Painel Dinâmico de Monitoramento no ICMBio, ferramenta de transparência e gestão que disponibiliza importantes informações institucionais, ambientais e gerenciais.  
Também houve expansão da capacidade operacional de atendimento e prevenção, com a contratação de aproximadamente 3.000 brigadistas devidamente capacitados, que formam o maior contingente dos últimos trinta anos. As brigadas passaram de 105 para 150, e houve reforma de bases situadas em terras indígenas. Ademais, o Fundo Amazônia destinou expressivos R$ 505 milhões aos Corpos de Bombeiros dos Estados da Amazônia legal, além de R$ 150 milhões aos Estados do Cerrado e Pantanal. 

Medidas com impacto direto

A estratégia de fiscalização preventiva foi redesenhada, ampliando sua eficácia. A notificação de 2.297 propriedades no Pantanal com histórico de incêndios resultou na relevantíssima marca de ZERO novas ignições nessas áreas. 
As medidas de embargo remoto de 3.543 polígonos, totalizando 57 mil hectares, reverteram a tendência de aumento projetado de 25% no desmatamento e geraram, segundo dados apresentados pelo INPE, redução efetiva de 11,5%.

Apuração penal dos incêndios

Os relatórios da Polícia Federal demonstraram melhoria contínua nos indicadores de apuração dos incêndios florestais. Dos 143 inquéritos instaurados em 2024, 97 estão relatados, o que representa 68%. A duração média das investigações é de 258 dias, inferior à média geral de 451 dias. A taxa de resolução dessas demandas alcançou 81,3% em 2025. 
Houve aumento do número de operações e medidas cautelares: em 2025 foram deflagradas 15 operações, expedidos 17 mandados de busca e apreensão e decretadas 2  prisões preventivas. 
Esse avanço decorre do reforço das equipes nos Estados críticos e do uso ampliado de tecnologia com imagens de satélite para a coleta de provas. 

Gestão territorial e ambiental (CAR/SICAR)

Neste eixo, especialmente complexo, por envolver regularização fundiária, uniformização de dados e elevado nível de integração entre os órgãos envolvidos, também há avanços importantes. 
A criação do Comitê de Governança instituiu reuniões mensais entre órgãos federais e bimestrais com os estados, o que influenciou positivamente o diálogo interestadual. 
A capacidade de análise do Sistema Nacional de Cadastro ambiental Rural (SICAR) ampliou-se em mais de quatro vezes em relação a março de 2025, atingindo atualmente mais de 20.000 análises de cadastros ambientais rurais (CAR) realizadas por dia. Houve um aumento de 41% no número de CARs com análises iniciadas entre novembro/2024 e  setembro/2025.
A União desenvolveu a funcionalidade do “CAR Pré-preenchido”, com vinculações obrigatórias entre CPF, bases fundiárias e dados geoespaciais, lançado em 11/2025, integrando cinco bases de dados oficiais. Foram realizadas 390 mil análises dinamizadas em 2025, contra apenas 47 mil em 2024, proporcionando um aumento superior 8 vezes nesta atividade. 
Implementou-se, ainda, o bloqueio automático de novos cadastros que sejam sobrepostos a terras indígenas e unidades de conservação. Criou o aplicativo “Meu Imóvel Rural” com o objetivo de integrar as informações do CAR, SNCR, SIGEF e CAF. 
O Governo Federal informou que o ano de 2025 foi dedicado à padronização de conceitos e ao arranjo das bases; 2026 e 2027 serão destinados à execução técnica plena. 
Após a exposição dos avanços diretamente decorrentes da execução do acórdão desta ADPF, passo a apontar as principais dificuldades remanescentes e os pontos críticos que exigem prioridade na continuidade da execução estrutural. 

DOS PONTOS CRÍTICOS QUE DEMANDAM A EXPEDIÇÃO DE NOVOS COMANDOS 

    a. Orçamento e sustentabilidade financeira

Por meio do despacho constante no eDOC 1707 determinei a expedição de ofício aos Ministros do Meio Ambiente e Clima e do Planejamento, a fim de que informassem e detalhassem a previsão orçamentária para o exercício de 2026 destinadas aos órgãos de proteção ambiental. 
A determinação foi cumprida pela Advocacia-Geral da União (eDOC 1759), em nome de ambos os Ministérios. A AGU informou que não houve redução estrutural na dotação orçamentária e que a aparente diminuição decorre das suplementações realizadas ao longo de 2025. Destacou que o Ministério do Planejamento e Orçamento ampliou o referencial monetário para 2026 em R$ 137.458.434,00, especificamente para o atendimento das decisões judiciais. Extraio da petição: 

Põe-se em destaque a orientação específica ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática - MMA, contida no Ofício SEI nº 4314/2025/MPO, quanto à priorização de recursos para atendimento das ADPFs ambientais, como se expressa na aludida peça técnica. A propósito, confiram-se os trechos pertinentes:
12. Cumpre, adicionalmente, informar que o Ofício SEI Nº 4314/2025/MPO (55143285) de 17 de julho de 2025, anexo, relativo ao Referencial monetário para a captação da Proposta Orçamentária Quantitativa Setorial para 2026, foi explícito ao dar a orientação específica ao MMA no sentido da priorização de recursos para o atendimento das ADPFs ambientais: (55143385). “Anexo I – Fase Quantitativa do PLOA-2026 – Orientações Adicionais ao Órgão 44.000 – MMA (...) Cumpre esclarecer que estão incluídos, e devem ser priorizados na alocação do Referencial Monetário indicado no Ofício, os recursos necessários ao atendimento da decisão judicial no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 760, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO nº 54, de 2024, no âmbito do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e ao atendimento da decisão judicial no âmbito das ADPFs nº 743, 746 e 857, na gestão ambiental da execução de Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento de Queimadas no Bioma Pantanal e na Amazônia. 13. Da mesma forma, o Ofício SEI Nº 4998/2025/MPO (55143467), de 21 de agosto de 2025, anexo, que tratou da expansão de recursos ao referencial monetário inicial da captação da proposta de 2026, foi definitivo ao direcionar tal expansão especificadamente para o atendimento das decisões judiciais relativas às ADPFs nº 760 e da ADO nº 54, no âmbito do PPCDAm, e das ADPFs nº 743, 746 e 857, na gestão ambiental da execução de Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento de Queimadas no Bioma Pantanal e na Amazônia, no valor de R$ 137.458.434,00 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).” (destacou-se)
38. Transcrevem-se, ainda, as alterações nas expressões orçamentárias ligadas à implementação dos planos estruturais desta ação, in verbis: 
“16. Em relação ao PLOA-2025, nota-se que houve priorização por parte do órgão setorial, com acréscimos, em especial: na Administração direta, ação “2000 - Administração da Unidade (+ R$ 15,0 mi) e a ação “20VP  Apoio à Conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - Bolsa Verde” (+ R$ 43,0 mi); no IBAMA, a ação nova “168N - Fortalecimento da Fiscalização Ambiental Para o Controle do Desmatamento Ilegal na Amazônia”, com doações do Fundo Amazônia (+ R$ 57,7 milhões) e a ação “2000 - Administração da Unidade” (+ R$ 25,0 mi). Por outro lado, houve reduções: no IBAMA, na ação “214M - Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias” (- R$ 54,0 mi), e na ação 214N - Controle e Fiscalização Ambiental” (- R$ 39,8 mi); e no ICMBio, na ação “20WM - Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais” (- R$ 57,3 mi). 17. Mesmo com o quadro de restrição orçamentária e fiscal que atinge todo o Orçamento da União, preservou-se o limite global de alocação discricionária para o MMA, que por sua vez, distribuiu de acordo com a priorização de suas políticas.” (pp. 9 e 10 do eDOC 1759). 

O NUPEC, por sua vez, na última Nota Técnica juntada aos autos (eDOC 1944), ressaltou que a Lei Orçamentária Anual de 2026 registrou reduções nominais significativas nas dotações destinadas aos principais órgãos federais de proteção ambiental, em comparação com o exercício de 2025. Apontou que o IBAMA sofreu decréscimo de 17,2%, enquanto o ICMBio teve redução de 22,9%.  
A observação central do NUPEC consiste no reconhecimento de que o próprio Governo Federal admite ter reduzido verbas destinadas a ações específicas, a exemplo da Ação 214M (Prevenção e Controle de Incêndios Florestais), sob a justificativa de que tais despesas seriam compensadas por doações provenientes do Fundo Amazônia. 
Ademais, o NUPEC apontou, que, além da menor previsão orçamentária para os órgãos ambientais, a LOAS 2026 apresenta expressiva reserva de contingência no âmbito do Fundo Nacional do Meio Ambiente, termos transcritos a seguir, cuja literalidade se mantém em razão de sua relevância (eDOC 1944, pp. 15-17): 

22. Houve reduções nominais em determinadas ações finalísticas estratégicas (como  fiscalização e prevenção de incêndios). O orçamento do IBAMA para 2026 na LOA foi  reduzido em 17,2% e o do ICMBio em 22,9% em relação a 2025.   
23. A União, em sua manifestação de 6/11/2025 (edoc 1760), argumenta que não houve  redução orçamentária efetiva para o IBAMA, ICMBio e demais órgãos ambientais na  LOA 2026, comparando-se ao PLOA 2025. Sustenta que eventuais diferenças  resultam de créditos suplementares e extraordinários abertos ao longo do exercício  de 2025, e que a execução orçamentária permanece dinâmica, podendo ser ajustada  conforme necessidade. Além disso, invoca orientações do Ministério do  Planejamento para priorização dos recursos destinados às ADPFs ambientais 743, e cita o acréscimo de R$ 137,4 milhões nas despesas discricionárias para  cumprimento das decisões do STF.  
24. No mesmo documento, reconhece-se, todavia, redução em ações específicas do  IBAMA e do ICMBio — por exemplo, na ação 214M (Prevenção e Controle de  Incêndios Florestais) e na ação 20WM (Unidades de Conservação) —, justificadas  como ajustes internos, compensadas por novos programas e doações do Fundo  Amazônia.   
25. Em outras palavras, houve redução de parte dos recursos orçamentários dos  órgãos, porque estão recebendo mais recursos do Fundo Amazônia.  
26. A decisão do STF na ADPF 743 fixou a necessidade de assegurar a execução plena das políticas ambientais estruturantes, e vedou contingenciamentos ou limitações de  execução dos recursos de fundos ambientais, por reconhecer seu caráter vinculante  e finalístico. Essa diretriz aplica-se, em especial, ao FNMA e ao Fundo Nacional sobre  Mudança do Clima (FNMC).  
                              
27. Além da menor previsão orçamentária para os órgãos, há previsão de expressiva  reserva de contingencia no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Nota-se que a  estimativa de arrecadação do FNMA para 2026 é de cerca de R$ 274 milhões.  Contudo, o previsto para 2026 é de apenas 18 milhões. Logo, o FNMA permanece  sujeito à limitação de empenho, mesmo com receitas vinculadas, o que configura  limitação orçamentária de 94% do valor arrecadado no fundo.  
                  
               

No ponto, cumpre enfatizar que o acórdão ora em execução vedou o contingenciamento de fundos ambientais justamente para impedir o seu esvaziamento institucional e financeiro. Mostra-se imprescindível que recursos de natureza obrigatória não sejam substituídos por verbas oriundas de doação.  
Assim, ainda que razoáveis os argumentos relativos ao maior uso de recursos do Fundo Amazônia, o mesmo não se dá em relação ao incabível contingenciamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente.  
Diante desse cenário, a União será intimada para que se manifeste em 10 (dez) dias sobre este contingenciamento. 

Gestão territorial e regularização ambiental 

Persistem divergências relevantes entre a União e os Estados, conforme se evidenciou tanto com o avanço do trâmite processual quanto a partir das reuniões técnicas realizadas no curso da execução. 
As controvérsias concentram-se, em especial, em dúvidas jurídicas sobre: a.  o tratamento a ser conferido às hipóteses de sobreposição de registros de CAR em terras indígenas; b. as modalidades de notificação dos declarantes e as consequências jurídicas decorrentes da eventual inércia após o chamamento administrativo; c. a possibilidade (ou não) de reabertura da análise de cadastros que apresentem pendências meramente formais e; d. os mecanismos mais eficientes para a correção dos dados declaratórios inconsistentes.  
Passo, assim, ao exame individualizado de cada uma dessas questões, com fundamento na nota técnica elaborada pelo NUPEC, bem como nos demais documentos e informações constantes nos autos. 

Sobreposição em terras indígenas e unidades de conservação 

Consoante já destaquei, o plano de aprimoramento da governança apresentado pelo Poder Executivo Federal estabeleceu, a partir de 2023, a vedação e o bloqueio de novos cadastros incidentes sobre áreas sobrepostas a terras indígenas e a unidades de conservação. Os cadastros anteriormente efetuados foram requalificados como “pendentes”, sem que, contudo, tenha havido a sua suspensão ou cancelamento automático.  
Uma das controvérsias atualmente instaurada entre a União e os Estados diz respeito à definição da competência administrativa para o processamento das medidas de suspensão desses cadastros. Sobre o ponto, o NUPEC apresentou as seguintes ponderações (e-DOC 1944, pp.18-19): 

30. De acordo com apresentado em audiência, há atualmente 8.754 registros de  Cadastro Ambiental Rural sobrepostos a terras indígenas, sendo que há forte  concentração da área sobreposta por um pequeno número de grandes  propriedades rurais, a saber:  
a. 6.616 imóveis (75% dos cadastros sobrepostos) com até 4 módulos fiscais,  representando, porém, apenas 3% da área total sobreposta;   
b. 2.138 imóveis (25% do total sobreposto) acima de 4 módulos concentram  97% da área em conflito com TIs;  
[...]
36. Os órgãos federais indicaram que não houve a suspensão de CAR sobrepostos  anteriores por insegurança jurídica, em especial em virtude da Lei 14.701/2023, que  preserva o direito de indenização por agricultores, de boa fé, que estavam nas terras  indígenas quando da sua criação.   
37. Nas reuniões técnicas realizadas, a União, quando questionada sobre os motivos de  não cancelar cadastros anteriores, indicou que a suspensão ou cancelamento de  registros sobrepostos a terras indígenas ou unidades de conservação caberia aos  Estados. Explicam que, atualmente, suspensão de cadastro somente pode ser  realizada por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente  devidamente justificada, conforme uma norma da Diretoria do Serviço Florestal  Brasileiro.  
38. Quando os Estados foram questionados sobre o tema, informaram que a  competência seria da União e que, mesmo que fosse sua, são milhares de registros,  e o Sistema apenas permite que se altere a situação de cada um cadastro por vez, o  que dificulta lidar com a escala do CAR. Solicitam a possibilidade da alteração em  bloco, mas não conseguem implementar a medida porque o SICAR é gerenciado pela  União. 
Percebe-se, então, que do total de 8.754 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) que recaem sobre terras indígenas, 2.138 referem-se a imóveis com área superior a 4 módulos rurais, os quais concentram 97% da área classificada como irregular. 
Segundo o entendimento manifestado pela União no curso das reuniões técnicas, a suspensão ou o cancelamento desses registros estaria condicionado à decisão judicial ou à edição de ato administrativo pelo órgão competente, à luz das disposições da Lei n. 14.701/2023. Referida norma assegura o direito à indenização dos agricultores de boa-fé que se encontravam em terras indígenas à época de sua constituição (itens 34 e 36, da nota NUPEC). 
Os Estados, por sua vez, afirmam que a competência para a adoção de tais providências é da União, mas que ainda que lhes fosse atribuída, não seria viável a suspensão ou cancelamento dos registros em escala, uma vez que o sistema nacional de cadastro (SICAR) não dispõe da funcionalidade, exigindo, ao revés, a instauração de procedimentos individualizados (item 38, da nota NUPEC). 
Cumpre recordar que uma das preocupações da decisão de mérito desta ADPF foi, justamente, a existência de registros formalmente válidos sobre terras indígenas, os quais permanecem aptos a ensejar o acesso a créditos agrícolas e outras benesses, em detrimento da implementação de uma política ambiental constitucionalmente adequada e socialmente justa. 
Não há motivos razoáveis para a postergação da adoção de medidas de notificação, sobretudo em relação aos grandes proprietários, que concentram 97% da área reputada irregular por sobreposição a terras indígenas. Ausente manifestação ou, confirmada a irregularidade, impõe-se a suspensão do cadastro. 
Desta maneira, acolho a sugestão constante da nota técnica NUPEC para determinar que a União promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, a notificação dos proprietários detentores de áreas superiores a quatro módulos rurais identificadas como sobrepostas a terras indígenas e unidades de conservação, a fim de que procedam à retificação de seus cadastros ou apresentem informações no prazo subsequente de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, sob pena de suspensão do respectivo registro. 
No tocante à inexistência de ferramenta no sistema que permita a suspensão em bloco dos cadastros, não é razoável que, até o presente momento, ainda não tenha sido desenvolvida, sobretudo quando essa omissão acarreta paralisação em ponto essencial para o avanço da política ambiental. 
Assim, acolho a recomendação do NUPEC e determino que o Poder Executivo Federal desenvolva, no âmbito do SICAR, a funcionalidade que permita aos Estados alterar, justificar e movimentar, de forma conjunta (em bloco), os registros cadastrais, viabilizando a notificação, a suspensão ou o cancelamento simultâneo dos registros. 
O prazo para o cumprimento dessa providência pela União é de 60 (sessenta) dias. 

	Notificação dos declarantes e consequências aos proprietários

Apontado como um dos principais gargalos do Cadastro Ambiental Rural, verifica-se que há, no país, 2,1 milhões de imóveis que receberam a notificação dos Estados sem que tenha havido qualquer resposta por parte dos respectivos proprietários, o que corresponde a 26,7% do total de cadastros existentes. Alguns Estados despontam na dianteira desta inércia como o Maranhão (70,66%), Roraima (74,17%) e Amazonas (64,63) (item 50 nota NUPEC). 
Essa situação de paralisia, segundo informaram a União e os Estados decorre, em muito, da defasagem das informações constantes dos cadastros, tais como correios eletrônicos desatualizados, representantes legais com poderes revogados, dados de localização insuficientes, entre outras inconsistências. 
A proposta técnica consiste em, além de validar as intimações pelos canais indicados pelo próprio proprietário e, nos casos de embargos coletivos, por edital, conforme já determinei em decisão anterior, acolher a sugestão apresentada pelo IBAMA e pela Secretaria de Governo do MGI, no sentido de incorporar as notificações do CAR aos canais oficiais de comunicação do cidadão, com destaque para a conta gov.br. Contudo, é imprescindível fixar prazo para a implementação da medida, motivo pelo qual estabeleço 90 dias para a efetiva integração entre os sistemas.
No que se refere às consequências oriundas do não atendimento ao chamado para a regularização das pendências, não vejo nada mais razoável do que a suspensão do registro no CAR. É evidente que, na ausência de qualquer ônus jurídico, os proprietários não demonstrarão interesse em promover as regularizações necessárias.  A experiência e os números descritos reforçam que o preceito secundário (a consequência para o descumprimento) deve ser fortalecido a fim de que se amplie a eficácia do preceito primário (a prescrição da conduta). 
A confirmação dessa constatação encontra-se nos expressivos números reproduzidos pelo NUPEC da manifestação do eDOC 1726, que evidenciam a persistência de elevado contingente de registros pendentes de manifestação dos proprietários nos Estados: 

Repriso que aproximadamente 2,1 milhões de imóveis permanecem nessa situação injustificável, a qual possui o potencial concreto de comprometer o avanço da política ambiental, caso não enfrentada, com a máxima urgência, pela União e pelos Estados.
A Nota Técnica sugere fazer a distinção entre suspensão automatizada e cancelamento definitivo dos registros, uma vez que as partes manifestaram o caráter temerário de automatizar decisões finais que dependam da análise técnica. Acolho a recomendação e determino que a suspensão, que é medida reversível e precedida de notificação anteriormente mencionada, seja realizada de forma coletiva (em bloco) nos casos de inércia dos declarantes. 
Considerando que concedi o prazo de 60 dias para a União desenvolver a ferramenta que viabilize a suspensão em bloco, conforme deliberado no item anterior, deverão os Estados proceder à notificação e à suspensão dos cadastros não respondidos, assim que disponível a implementação do sistema, sem prejuízo da obrigação já existente de adoção das providências de forma manual. 
O Núcleo de Processos Complexos do STF apontou, ainda, a divergência sobre o prazo concedido pelos Estados para a resposta às notificações e sugeriu a uniformização em 90 dias, com possibilidade de ampliação para até 180 dias, o que considero pertinente e, por isso, acolho. 
A possibilidade de suspensão do CAR dos inadimplentes, tal como fixado nesta decisão, deve ser amplamente divulgada pelos meios disponíveis ao Governo Federal e aos Governos Estaduais, inclusive campanhas publicitárias. 

Pedidos de reanálises e utilização indevida de expedientes para alteração do status cadastral

As partes apontaram que alterações de natureza meramente cadastral vêm sendo utilizadas como expediente para reabrir a análise de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) suspensos em razão da existência de passivos ambientais. Tal prática tem o potencial de deflagrar novos ciclos de avaliação e, inclusive, de permitir que infratores contornem embargos administrativos mediante o registro de novos CAR para o mesmo imóvel ou a parcelas dele. 
No curso dos debates técnicos, firmou-se consenso no sentido de que a reabertura de um CAR já validado somente deve ocorrer em hipóteses justificadas, tais como o cumprimento de ordem judicial ou a superveniência de normativa relevante, conforme consignado no item 57 da nota técnica do NUPEC. 
Os Estados, contudo, manifestaram insegurança jurídica para adotar essa limitação na ausência de orientação expressa em âmbito federal. Por essa razão, o NUPEC recomendou: (i) a vedação da emissão de novo CAR para imóvel já inscrito e validado, salvo nas hipóteses expressamente normatizadas; (ii) a garantia de que alterações cadastrais de caráter formal não impliquem modificação no status do cadastro; e (iii) a permissão para que os Estados procedam à correção automática de cadastros, tendo por parâmetro informações constantes de bases oficiais disponíveis. 
A medida revela-se necessária, pois o sistema não pode servir de instrumento para o uso indevido de suas próprias funcionalidades, em evidente desvio de finalidade. A reabertura de análise cadastral restringir-se a situações excepcionais e previamente normatizadas, como, por exemplo, hipóteses de desmembramento do imóvel acompanhado de verificação fundiária, entre outros. Alterações cadastrais meramente formais, tais c